Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBOS OS CONDUTORES. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais e o pedido contraposto, sob fundamento de que ambas as partes concorreram para ocorrência do acidente de trânsito.
2. Recurso do recorrente João Vítor tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida por meio da decisão de ID 58523498. Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso da parte adversa.
3. Recurso da recorrente Sonia Maria tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade que fica deferido, eis que o documento de ID 58523510 demonstra sua condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas no ID 58523510.
4. Em razões recursais, ambos os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença, no sentido de ver declarada a culpa exclusiva da parte adversa pela ocorrência do acidente de trânsito.
5. Na sentença recorrida o magistrado assim pontuou: “Desse modo, entendo que ambas as partes agiram com comportamento desatento e imprudente (a parte autora por não ter se mantido atenta ao veículo a sua frente, mesmo estando a uma distância considerável dele; e a parte ré por ter freado e andado de marcha ré em plena via, sem se atentar para a condição de tráfego), quando deviam as partes ter agido de modo completamente distinto, e dirigido seus veículos com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 CTB), o que não fizeram. Assim, entendo que cada uma das partes deve arcar com o seu respectivo prejuízo.”
6. Conforme disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 34, do mesmo Diploma, dispõe que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
7. Do acervo probatório constante dos autos, mais precisamente vídeos anexados por ambas as partes, é possível verificar que o requerido de repente para no meio da via e realiza manobra de marcha-ré. Nesse momento, o autor, que trafegava com sua motocicleta atrás do carro dele, e em uma distância considerável para realizar frenagem, acaba por colidir no carro na lateral/traseira.
8. Assim, observa-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso, haja vista que não se atentaram às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção. Impõe-se assim, o reconhecimento da culpa concorrente dos condutores e, não sendo demonstrado nos autos elementos de convicção suficientes à atribuição de maior grau de culpa a um ou a outro, é de se atribuir a culpa simetricamente a ambos. Precedente: Acórdão 1737083, 07009902420238070017, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida a ambos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.